Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENORES BEM CUIDADOS. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
3. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que a genitora detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas dos filhos, estando os menores bem cuidados, considerando, ainda, a animosidade entre os genitores e, sobretudo, o melhor interesse das crianças, não se vislumbra a viabilidade de se alterar o lar de referência materno – que foi definido desde o fim do relacionamento entre as partes –, mantendo-se a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes homologados anteriormente.
4. Apelo não provido.